Tribunal: TJDFT
Processo: 0753095-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES . MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatados indícios da reiteração criminosa, como a variedade, a quantidade de drogas, o modus operandi e informações investigativas, cabível a manutenção da prisão preventiva, a fim de frear a reiteração criminosa.
5. Inviável a análise probatória aprofundada na via estreita do habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.